Tribunal: TJSP
Processo: 1002122-62.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA GESTANTE INDEVIDAMENTE USUFRUÍDA PELA SERVIDORA – Pretensão inicial voltada à condenação da ex-servidora ao ressarcimento do valor indevidamente recebido a título de licença gestante – Preliminar de prescrição afastada – Mérito: Admissibilidade – Elementos de prova carreados aos autos que demonstraram a ausência da boa-fé da servidora ao usufruir do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA GESTANTE INDEVIDAMENTE USUFRUÍDA PELA SERVIDORA – Pretensão inicial voltada à condenação da ex-servidora ao ressarcimento do valor indevidamente recebido a título de licença gestante – Preliminar de prescrição afastada – Mérito: Admissibilidade – Elementos de prova carreados aos autos que demonstraram a ausência da boa-fé da servidora ao usufruir do benefício da licença gestante, mesmo ciente de que se tratou apenas de gravidez psicológica, sem efetivo nascimento – Necessidade de devolução dos valores indevidamente recebidos a título de licença gestante, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da ré - Sentença de procedência mantida – Recurso da ré não provido, com observação quanto aos consectários legais.